Tribunal: TJMT
Processo: 1035700-66.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035700-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (AGRAVADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL ARRENDADO. PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão interlocutória proferida em Ação de Despejo cumulada com Cobrança, que determinou a desocupação liminar de imóvel rural arrendado em razão de inadimplemento contratual. A decisão fixou prazo de 30 dias para desocupação voluntária e de 60 dias para áreas com trabalhadores.

A agravante alegou essencialidade do bem ao cumprimento do plano de recuperação, direito à colheita da safra, direito de retenção por benfeitorias e possibilidade de purgação da mora nos termos da legislação agrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a liminar de despejo deveria ser suspensa em razão da essencialidade do imóvel à atividade da empresa em recuperação judicial; (ii) determinar se a empresa agravante faz jus à purgação da mora nos termos do Estatuto da Terra e do Decreto n. 59.566/66; (iii) definir se houve nulidade processual por ausência de oitiva da administração judicial e do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de nova decisão do juízo de origem sobrestando a ordem de despejo com base na possibilidade de purgação da mora prejudica a análise do recurso nessa parte, por ausência de interesse recursal superveniente.

4.

A alegação de essencialidade do bem à recuperação judicial foi afastada em decisão proferida no juízo universal da recuperação, com fundamento na natureza extraconcursal da obrigação inadimplida e no encerramento do período de blindagem legal (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05).

5.

O direito de colheita da safra e o direito de retenção por benfeitorias não foram enfrentados na decisão agravada, razão pela qual não podem ser analisados originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

6.

A ausência de oitiva prévia da administração judicial e do Ministério Público não configura nulidade processual, pois ambos têm ciência do andamento da recuperação judicial e das ações correlatas, não havendo prejuízo processual demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão judicial que modula ou suspende os efeitos da decisão agravada pode acarretar perda superveniente de interesse recursal, tornando prejudicada a análise do agravo.

2.

O juízo da recuperação judicial não tem competência para obstar medida de despejo fundada em obrigação extraconcursal após o término do período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05.

3.

Questões não analisadas na decisão agravada não podem ser conhecidas originariamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 1002404-38.2025.8.11.0005 ajuizada por
TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S/A.

A decisão recorrida determinou o despejo da Agravante das áreas objeto do contrato de arrendamento rural, fixando o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária e 60 dias para as áreas ocupadas por trabalhadores, sob pena de multa diária, fundamentando-se na inadimplência contratual e na ausência de essencialidade do bem à recuperação judicial.

A Agravante afirma que as partes firmaram contrato de arrendamento rural em 10/10/2013 envolvendo especificamente a Fazenda Curió registrada sob o n. 8.993 no CRI do município de Diamantino/MT, sendo o preço foi pactuado por hectare cultivado, corrigido pelo IPCA.

Aponta que está em recuperação judicial desde 27/11/2023 (autos n. 1045276-28.2023.8.11.0041), com plano aprovado pela Assembleia de Credores e início da injeção de caixa via financiamento DIP.

Menciona que a Recorrida ajuizou “
três ações de despejo contra o Grupo LIBRA, em juízos distintos, atingindo dez áreas - responsáveis por cerca de 73% de toda a produção de cana-de-açúcar dos Agravantes (aprox. 4.233,23 há cultiváveis). A efetivação imediata da liminar implica colapso operacional com impacto em empregos, tributos e cumprimento do Plano de RJ”.

Alega que a lavoura de cana-de-açúcar cultivada pelo sistema de soqueiras constitui ativo biológico de longa duração, qualificando-se tecnicamente como bem de capital integrante do estabelecimento da Agravante, sendo essencial à continuidade operacional.

Sustenta que a decisão agravada violou o devido processo legal, por não observar as disposições do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), especialmente quanto ao direito à conclusão da colheita antes da desocupação e à possibilidade legal de purgar a mora no prazo da contestação, conforme previsto no Decreto n. 59.566/66.

Aduz que embora o imóvel em questão seja objeto de arrendamento (e não de propriedade da Recuperanda) a proteção legal deve incidir sobre o complexo produtivo, composto (i) pelo acesso à terra arável; (ii) pelas soqueiras plantadas e em produção; e (iii) pela plantação industrial para processamento da cana colhida.

Pontua que
“impedir que a resolução do arrendamento em momento inoportuno gere perda total do investimento realizado em preparo do solo, plantio, tratos culturais e expectativa legítima de colheita”
.

Destaca que há direito de retenção em favor da Agravante, nos termos do artigo 95, VIII do Estatuto da Terra, em razão das benfeitorias úteis e necessárias realizadas, cujo valor não foi indenizado, o que lhes confere legitimidade para permanecerem na posse do imóvel até o ressarcimento.

Explana que estando a Agravante ainda na posse das áreas arrendadas e tendo realizado benfeitorias necessárias e úteis não indenizadas, estes possuem legítimo direito de retenção, não podendo ser compelidos ao despejo sem o prévio pagamento das indenizações devidas ou sua satisfação nos termos do plano de recuperação judicial.

Argumenta também que não foi determinada a oitiva prévia da administração judicial do grupo Libra Bioenergia, tampouco foi intimado o Ministério Público para se manifestar sobre os impactos sociais do despejo, o que configura nulidade processual, diante da relevância coletiva e do interesse público decorrente da recuperação judicial em curso.

Assim, requer:

a) Concessão de tutela provisória de urgência (efeito suspensivo ativo), para suspender a ordem de desocupação das áreas arrendadas objeto do processo nº 1002404-38.2025.8.11.0005 até:

I. A conclusão da colheita 2025/2026;

II. Por força do artigo 32, parágrafo único do Decreto 59.566/66, a Agravante pode purgar a mora até o termo final do prazo da contestação – 15 dias contados da data da audiência de conciliação conforme já fixado, evitando-se a rescisão e o despejo;

III. A manifestação do juízo universal da Recuperação Judicial acerca da essencialidade;

b) Subsidiariamente, a modulação da decisão agravada para:

I. Permitir a permanência até o termo final do prazo da contestação posto que podem purgar a mora;

II. Permitir a permanência temporária apenas nas áreas efetivamente cultivadas;

III. Cronograma de desocupação faseado pós-colheita por talhões;

IV. Preservação do direito de retenção das benfeitorias.

c) Ofício ao juízo da Recuperação Judicial (Processo nº 1045276- 28.2023.8.11.0041) para ciência/manifestação sobre a essencialidade nos termos da legislação de recuperação judicial e falência;

d) Intimação ao administrador judicial para informar sobre o impacto da medida na execução do plano de recuperação judicial e no financiamento DIP, bem como do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho, tendo em vista os impactos nos empregos;

e) No mérito, o provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão, indeferindo a liminar do despejo ou mantendo-a com a modulação supra.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 322140857).

A Agravante apresentou pedido de reconsideração em id. 322688894.

A Agravada se manifestou acerca do pedido de reconsideração em id. 322753865.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 326723357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão da ordem liminar de desocupação das áreas arrendadas ocupadas pela empresa em recuperação judicial, em razão da alegada essencialidade do ativo biológico para o cumprimento do plano de recuperação, do direito de retenção por benfeitorias e da conclusão da colheita prevista no ciclo agrícola da cana-de-açúcar, bem como da aplicação do prazo legal para purgação da mora.

Na origem, trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança ajuizada pela Agravada em face da Agravante com em razão do alegado inadimplemento contratual referente ao arrendamento rural da Fazenda Curió (matrícula 8.993 do CRI de Diamantino/MT).

Sustentou que a Requerida deixou de adimplir parcelas dos anos de 2024 e 2025, acumulando débito superior a R$ 168 mil, mesmo após regularmente notificada. Requereu, liminarmente, a desocupação do imóvel arrendado no prazo de 30 dias (60 dias para áreas com trabalhadores), a declaração de rescisão contratual, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como das custas e honorários.

Nas razões recursais, a Destilaria de Álcool Libra insurgiu-se contra a decisão que concedeu a liminar de despejo, alegando que se encontra em recuperação judicial desde novembro de 2023, com plano aprovado e início de operação via financiamento DIP.

Defende que a lavoura de cana-de-açúcar plantada constitui ativo biológico essencial à continuidade da empresa, sendo protegida pela Lei 11.101/05. Invoca ainda o direito de concluir a colheita, previsto no Estatuto da Terra, bem como o direito de retenção até a indenização pelas benfeitorias realizadas, e a possibilidade de purgação da mora até o prazo da contestação.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo para obstar o despejo, bem como a intimação da Administradora Judicial e do Ministério Público, por se tratar de medida que afeta credores e empregados envolvidos no plano de recuperação.

Feitos tais apontamentos, convém pontuar que
parte
da pretensão recursal
resta prejudicada
em função da decisão posterior do juízo
a quo
, proferida em 24/10/2025, a qual deferiu o sobrestamento do cumprimento da ordem de despejo (id. 212809908 – origem), vejamos:

(...). Analisando os pleitos apresentados, verifica-se que a tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento nº 1035694-59.2025.8.11.0000 (ID 212042066) refere-se a autos diversos, distintos do presente feito, razão pela qual não produz efeitos suspensivos automáticos em relação à liminar de despejo proferida nestes autos.

Ademais, importa destacar que o recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nestes autos foi expressamente indeferido pelo Tribunal
ad quem
, conforme se verifica da comunicação juntada ao processo (ID 211623370), o que impõe a manutenção integral da decisão de ID 206730449.

Em segundo lugar, embora válida a ordem de despejo, impõe-se a modulação do seu cumprimento forçado diante da faculdade legal de purgação da mora prevista no parágrafo único do artigo 32 do Decreto nº 59.566/1966, regulamentador do Estatuto da Terra. Tal faculdade encontra-se atrelada ao prazo para apresentação de contestação, cujo termo inicial, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, é a data da audiência de conciliação designada para o dia 27 de novembro de 2025.

Portanto, considerando que o prazo legal de quinze dias úteis ainda não se iniciou, a execução imediata do mandado de despejo após o prazo para desocupação voluntária implicaria violação ao direito da arrendatária de conservar o contrato mediante o depósito judicial integral do débito, na forma prevista pela legislação agrária específica.

Desta forma,
DEFIRO
o pedido formulado nos IDs 212042065 e 212768312.

SOBRESTAM-SE os atos de expedição e cumprimento forçado do mandado de despejo
até o transcurso,
in albis
, do prazo final para apresentação de contestação e eventual exercício da faculdade legal de purgação da mora, nos termos do parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/1966. (...). – sic – id. 212809908 (origem).

Diante da nova decisão prolatada em primeiro grau está clara a perda superveniente das teses recursais que buscam a suspensão do cumprimento da ordem com base no Estatuto da Terra, especialmente no que concerne a necessidade de concessão de prazo para purgação da mora e da permanência temporária.

A jurisprudência é uníssona no sentido que a prolação de decisão posterior que suprime ou modifica aquela que é objeto do Agravo de Instrumento pode implicar prejudicialidade do Recurso, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGE ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023443-77.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU
PREJUDICADO
O INSTRUMENTAL ANTE A REVOGAÇÃO DA
DECISÃO
AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO –
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DO INSTRUMENTAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA
DECISÃO
QUE DESAFIA NOVO RECURSO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Agravo de Instrumento foi manejado contra a
decisão
proferida pela Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, proposta pela parte Agravada, que deferiu o processamento da recuperação judicial.
Ocorre que, como dito na
decisão
monocrática ora combatida, houve a prolação de nova
decisão
pelo Juízo a quo revogando a
decisão

objeto
do instrumental.
Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal.
Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da
decisão
agravada. Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante, verifica-se que, no Feito originário, a Magistrada singular proferiu nova
decisão
a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a
decisão
combatida no referido recurso.
Dessa forma, conforme ressaltado na
decisão
vergastada, resta patente a
perda
de
objeto
do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por
decisão

posterior
que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.
Assim, a
decisão

posterior
e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.
(N.U 1012734-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023). (Destaquei).

Portanto, a alegação relativa à possibilidade de purgação da mora encontra-se prejudicada.

Importante destacar que aludida decisão superveniente já está sendo discutida nesta Câmara por meio do Agravo de Instrumento n. 1038089-24.2025.8.11.0000, interposto pela Agravada com a finalidade de permitir o prosseguimento do despejo.

De igual modo, as teses recursais atinentes ao suposto direito de colheita da safra em curso e ao direito de retenção por benfeitorias não foram objeto de análise na decisão agravada, razão pela qual não podem ser examinadas originariamente nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, no que tange a alegação de essencialidade do imóvel em questão, verifica-se que houve a prolação de decisão em 14/10/2025 (mantida em 30/10/2025) no âmbito da Recuperação Judicial da Agravante (autos de n. 1045276-28.2023.8.11.0041), que afastou expressamente a sua competência para obstar ordens de despejos relativas à área, vejamos:

(...). Conforme relatado, o grupo postula, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão do cumprimento de ordens de despejo que recaem sobre imóveis rurais arrendados, considerados essenciais à continuidade de suas atividades empresariais, sob o argumento de que tais áreas correspondem a 73% de sua produção agrícola e são indispensáveis ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, compreendo que o pedido deve ser indeferido.

Isso porque, à luz da documentação acostada aos autos, constata-se que as decisões interlocutórias que determinaram os despejos têm como fundamento inadimplementos relacionados a parcelas vincendas ou vencidas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de obrigações de natureza extraconcursal, nos termos do que dispõe a jurisprudência consolidada e o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. Ademais, importa registrar que, ainda que o despejo se fundamentasse em créditos anteriores ao pedido de recuperação, sabe-se que o contrato, por força da lei, não se submete aos seus efeitos.

Veja-se:

§ 3º
Tratando-se de credor titular
da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
de arrendador mercantil
, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Tratando-se, pois, de crédito extraconcursal,
a relativização do direito de propriedade do credor fiduciário somente encontra guarida no ordenamento durante o período de blindagem
previsto no art. 6º, §4º, da referida Lei. Ultrapassado o stay period,
revela-se juridicamente irrelevante a invocação de eventual essencialidade do bem,
haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação pacífica no sentido de que não mais compete ao juízo da recuperação judicial obstar a retomada das ações ou a adoção de medidas constritivas pelos credores fiduciários, sob pena de afronta à literalidade da norma e de indevida compressão do direito de propriedade assegurado constitucionalmente.

(...).

Ultrapassado, portanto, o período de blindagem legal previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o denominado stay period, como é precisamente o caso dos autos,
não subsiste a competência do Juízo da recuperação judicial
para obstar medidas de execução fundadas em créditos de natureza extraconcursal.

Ademais, é importante registrar que a conduta processual adotada pelas devedoras revela evidente contradição, na medida em que, embora afirmem com veemência a essencialidade dos contratos inadimplidos para a continuidade de suas atividades empresariais, não há qualquer demonstração de diligência concreta voltada à tentativa de negociação ou composição com a credora titular de obrigação de natureza extraconcursal. A dúvida que daí decorre, portanto, e que naturalmente se impõe, é como pode o grupo empresarial deixar de adimplir obrigação que ele próprio qualifica como essencial, sobretudo quando se trata de crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial. A ausência de iniciativa nesse sentido fragiliza a coerência dos fundamentos apresentados e lança legítimas dúvidas quanto ao real comprometimento das devedoras com a consecução do plano de soerguimento.

Inexistindo o fumus boni iuris, o pedido deve ser indeferido.

Portanto, com base na fundamentação supra,
INDEFIRO
o pedido de suspensão das determinações constantes nos processos n. 1001370-41.2025.8.11.0033, 1002404-38.2025.8.11.0005, 1002406-08.2025.8.11.0005. (...) – sic – id. 211533038 (Recuperação Judicial de n. 1045276-28.2023.8.11.0041).

Conforme bem pontuado pelo juízo recuperacional, ultrapassado o período de blindagem legal,
a Recuperanda não pode se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento.

A mera juntada de um relatório unilateral de uso das áreas de cana-de-açúcar de id. 322688895 feito somente em 16/10/2025, ou seja, após a decisão agravada, não tem o condão de comprovar a essencialidade do bem.

Ainda que assim não fosse, registra-se que a proteção da empresa em crise não pode se sobrepor ao direito de propriedade do titular do bem, sobretudo quando evidenciado o uso inadimplente e continuado da terra.

No tocante à suposta omissão quanto à oitiva da administração judicial e do Ministério Público, não se observa qualquer nulidade processual a ser declarada, haja vista que ambos estão devidamente cadastrados junto à recuperação judicial da Recorrente e, portanto, têm sido cientificados das ordens de despejo sofridas pelo Grupo pelas manifestações das partes no procedimento.

Ademais, nada obsta que o juízo
a quo
posteriormente avalie a possibilidade de intimação do Órgão Ministerial e da Administração Judicial caso entenda pertinente.

Ante o exposto,
conheço em parte
do Recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025